Tribunal: TJES
Processo: 0029124-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029124-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARLOS CANDOTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

2.
Em relação ao seguro proteção financeira é possível apenas quando é demonstrada clareza sobre a cobrança e a faculdade de escolha do consumidor. Este é o entendimento obtido pelo julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, em que foi estabelecido o sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. Não sendo demonstrada a faculdade de escolha do consumidor, há abusividade do valor cobrado.

3.
Apesar da previsão constante no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à obrigação de restituição em dobro ao consumidor que foi cobrado em quantia indevida, tem-se que nas hipóteses do pagamento ter sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula, o consumidor não tem direito ao pagamento em dobro, mas somente o que pagou indevidamente, de modo simples. Ademais, faz-se necessária a comprovação de que a cobrança dos valores considerados indevidos tenha se operado por inequívoca má-fé da empresa apelada, para que seja possível a repetição em dobro do indébito. Desse modo, ausente nos autos prova da má-fé da requerida, improcede a pretensão de repetição do indébito em dobro.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 7471916) em face da r. sentença, de ID 7471913, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual e repetição de indébito ajuizada por
CARLOS CANDOTI
em face da apelante, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais
para o fim de revisar/anular a seguinte cláusula/tarifa:

seguro prestamista (R$ 1.560,00);e CONDENAR o requerido à restituição em dobro do valor à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
.

Em suas razões recursais,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta, em apertada síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de seguro prestamista, bem como que a parte recorrida não faz jus à repetição em dobro do valor pago a título do referido seguro.

Contrarrazões apresentadas por
CARLOS CANDOTI
(ID 7471919), requerendo o desprovimento da apelação interposta pelo réu.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 7471916) em face da r. sentença, de ID 7471913, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual e repetição de indébito ajuizada por
CARLOS CANDOTI
em face da apelante, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais
para o fim de revisar/anular a seguinte cláusula/tarifa:

seguro prestamista (R$ 1.560,00);e CONDENAR o requerido à restituição em dobro do valor à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
.

Em suas razões recursais,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta, em apertada síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de seguro prestamista, bem como que a parte recorrida não faz jus à repetição em dobro do valor pago a título do referido seguro.

Contrarrazões apresentadas por
CARLOS CANDOTI
(ID 7471919), requerendo o desprovimento da apelação interposta pelo réu.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Para isso, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual e repetição de indébito, ajuizada por
CARLOS CANDOTI
em face de
AYMORÉ CFI S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Alega a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de financiamento junto à instituição financeira requerida, no qual foram adicionadas taxas de juros e demais tarifas ilegais, que tornaram o contrato excessivamente oneroso. Requer a revisão das cláusulas abusivas no contrato, bem como a consignação em pagamento do valor que entende devido.

Em contestação, a requerida defende a legalidade das cobranças impostas pelo contrato, o qual o Autor se cientificara dos termos. Por fim, requer a improcedência da demanda.

Após a instrução processual, sobreveio sentença, a qual rejeitou as preliminares de prescrição e impugnação à concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais
para o fim de revisar/anular a seguinte cláusula/tarifa:

seguro prestamista (R$ 1.560,00); e CONDENAR o requerido à restituição em dobro do valor à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Pois bem.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Compulsando atentamente os autos, entendo assistir parcial razão ao apelante, de modo que a sentença não merece ser reformada em parte.

Em relação ao tema referente ao
Seguro de Proteção Financeira (seguro prestamista)
, destaco o julgamento do Resp 1.639.259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 972), cujo entendimento estabelecido foi no sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora, uma vez que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”.

No caso em apreço, verifica-se que o seguro foi contratado pelo valor de R$ 1.560,00 (hum mil quinhentos e sessenta reais).

Entretanto, constato que tal cobrança se apresenta ilegal, não havendo a evidência de um contrato distinto para o seguro, tampouco qualquer indicativo de que o devedor teve a liberdade de optar pela contratação da referida rubrica ou mesmo pela escolha da seguradora.

Conforme pontuado pelo Magistrado
a quo, “Por mais que se diga que houve a escolha de contratação do consumidor (em aceitar ou não o seguro), não podemos suscitar que houve preservada a liberdade do cliente, visto que não há possibilidade de contratação com outra seguradora/contratante, mas unicamente a seguradora indicada pela ré”.

No contexto, é imperativo salientar que a ausência de comprovação quanto à disponibilidade de escolha do seguro e da seguradora pelo consumidor revela-se um elemento relevante na análise da legalidade dessa prática, podendo ser considerado incabível a cobrança da referida taxa uma vez que comprovada a falta de escolha por parte do consumidor. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva.
2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972)
. 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Nessa linha, faz-se necessário destacar a relevância do posicionamento realizado pelo eminente tribunal, pois se alinha com a proteção dos direitos dos consumidores, salvaguardando-os de eventuais práticas contrárias à sua autonomia de vontade e aos princípios que regem as relações de consumo. Dessa forma, torna-se plausível a consideração da ilegalidade da cobrança do seguro em questão, haja vista a falta de clareza e opção ao consumidor, resultando na necessidade de resguardar os seus direitos frente a tais práticas questionáveis, sobretudo diante da vedação da chamada “venda casada”, com previsão no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à pretensão de
repetição em dobro
pelos encargos inseridos e posteriormente pagos ao longo de seu contrato, tenho que merece provimento às razões apresentadas pelo apelante, no que tange ao pagamento de forma simples do valor indevido pago a título de seguro de proteção financeira.

Apesar da previsão constante no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à obrigação de restituição em dobro ao consumidor que foi cobrado em quantia indevida, tem-se que nas hipóteses do pagamento
ter sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula,
o consumidor não tem direito ao pagamento em dobro
, mas somente o que pagou indevidamente, de modo simples.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA QUE A CONDENAÇÃO DO BANDES NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO SE DÊ NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A mera cobrança indevida não ocasiona, por si só, danos morais, devendo ser demonstrada a ocorrência de efetiva lesão a direitos de personalidade. 2)
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Assim, ‘in casu’, segue-se a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
. 3) Recurso de apelação do autor conhecido e improvido. Apelo do banco conhecido e provido, reformando em parte a sentença guerreada, com decisão integrativa, apenas e tão somente para que a repetição do indébito, pelo banco, se dê na forma simples. (TJES, Apelação Cível nº 0001366-97.2019.8.08.0038, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005426-07.2013.8.08.0012 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADA: EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PROMOTORIA DE VENDAS – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O MM. magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, pois a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em “venda casada”. Já adianto que tal entendimento não merece reparo. Isso porque também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 3. Como consignado na r. sentença, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, uma vez que não consta no contrato celebrado entre as partes os serviços que foram efetivamente prestados. Nesse ponto, importante salientar que apesar de constarem como cláusulas diversas, a tarifa de ressarcimento de serviços terceiros e de promotora de vendas, são igualmente serviços de terceiros, devendo o entendimento fixado quanto à tarifa de terceiros, se aplicar à cobrança de despesas com promotora de vendas. 4. O entendimento pacificado nessas situações é de que “
Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito
”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019). Ora,
o pagamento de tarifas decorrentes de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula não confere ao consumidor, por si só, o direito ao ressarcimento em dobro daquilo que pagou indevidamente
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0005426-07.2013.8.08.0012, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022)

Ademais, na hipótese em análise, faz-se necessária a comprovação de que a cobrança dos valores considerados indevidos tenha se operado por inequívoca má-fé da empresa apelada, para que seja possível a repetição em dobro do indébito

Desse modo, ausente nos autos prova da má-fé da requerida,
improcede a pretensão de repetição do indébito em dobro
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos de Apelação Cível interpostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para estabelecer a restituição de forma simples dos valores indevidamente cobrados,

mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar